Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-40.2013.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARIA DA CRUZ SOUSA DA SILVA

Número do Protocolo: 104032/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – ANÁLISE DOS ELEMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – INDEPENDE DE CARÊNCIA (ARTIGO 26, II, DA LEI No 8213/91) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS MORATÓRIOS – – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSO DO INSS IMPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, não há que se falar em prescrição.
3. Se o benefício da aposentadoria por invalidez pleiteado é decorrente de acidente de qualquer natureza, não se exige a comprovação do período de carência previsto no artigo 25 da Lei no 8.213/91.
4. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
5. Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF).
6. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARIA DA CRUZ SOUSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária no 1520-40.2013.811.0007, manejada por Maria da Cruz Sousa da Silva em face do INSS, que julgou procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o benefício à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença.
Condenou o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (04.02.2013, fl. 20), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.
Isento de custas e despesas processuais, contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (fls. 109/115), o INSS aponta Prejudicial de mérito, consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91.
No mérito, aduz quanto a ausência de incapacidade para o recebimento do benefício previdenciário, no sentido que não restou comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho; Da data de início do benefício; dos juros e da correção monetária; dos honorários advocatícios.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.
Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso, bem como a reforma da sentença. Subsidiariamente, requer seja modificada a sentença para que seja concedido o benefício de auxílio doença, fixando a DIB na data da juntada do Laudo Pericial, qual seja, 7-2-2015, bem como a reforma do julgado quanto ao critério de correção monetária utilizado pelo Juízo, devendo ser aplicado o artigo 1oF da Lei 9.494/97.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 116/120, requerendo o desprovimento do apelo.
Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, por inexistência de interesse público (fls. 136-v).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Primeiramente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo INSS, em seu recurso.
O INSS defende que as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.
A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a data de início do benefício previdenciário foi fixada em 4-2-2013 – data da cessação do auxílio-doença na via administrativa, e a ação foi proposta em 21-3-2013.
Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.
Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Previdenciária no 1520-40.2013.811.0007, manejada por Maria da Cruz Sousa da Silva em face do INSS, que julgou procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o benefício à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença.
Condenou o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (04.02.2013, fl. 20), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.
Não houve condenação da Autarquia Federal, quanto as custas e despesas processuais, contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou a Ação Previdenciária em 21-3-2013 (fls. 5/14), afirmando que laborava como zeladora, passando a sofrer com problemas de coluna (Hérnia de disco), o que resultou em sequelas e enfermidades, como; Lombalgia Crônica, Sequela de Hanseníase, Espondiloartrose e Hérnia de Disco, e por essa razão, recebeu o benefício do auxílio-doença pelo período compreendido entre 19-10-2012 até 15-2-2013, quando foi cessado indevidamente.
Asseverou, outrossim, que houve a indevida cessação do benefício e que está definitivamente incapacitado para o trabalho, o que ensejou a propositura da ação previdenciária no juízo de origem, com pedido de antecipação de tutela.
O INSS apresentou contestação às fls. 49/66, que foi impugnada pela Autora às fls. 75/79.

O Laudo Pericial Oficial foi confeccionado em 25-9-2014 e pode ser conferido às fls. 95/97, após isso, em 5-2-2016 (fls. 103/106), foi proferida sentença, que;
(...)
JULGOU PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social, que implante o benefício à autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta. Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo (04.02.2013, fl. 20), corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Isentou de custas e despesas processuais, por se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. Entretanto, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas, (súmula 111 do STJ) levando-se em conta o disposto no artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
(...)
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Consoante ressaltado, no mérito, o INSS aponta quanto a ausência de incapacidade para o recebimento do benefício previdenciário, no sentido que não restou comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho; Da data de início do benefício; dos juros e da correção monetária; dos honorários advocatícios.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.
Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso, bem como a reforma da sentença. Subsidiariamente, requer seja modificada a sentença para que seja concedido o benefício de auxílio doença, fixando a DIB na data da juntada do Laudo Pericial, qual seja, 7-2-2015, bem como a reforma do julgado quanto ao critério de correção monetária utilizado pelo Juízo, devendo ser aplicado o artigo 1oF da Lei 9.494/97.
Pois bem. O Apelo não merece provimento.

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que não merecem guarida as conclusões do INSS acerca da ausência de incapacidade total da Autora, para o deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez.
Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (fls. 95/97):

(...)
1. Qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual?
R- Trata-se de lombalgia crônico, sequela de Hanseníase, Espondiloartrose, Hérnia de disco.
(...)
9. Autora se encontra incapacitada para o trabalho ou para atividades que anteriormente exercia?
R- Sim.
(...)
11. A incapacidade é total, ou parcial? Para a atividade ou para qualquer atividade?
R- Parcial para atividades que envolvam esforço físico.
12. A incapacidade é permanente ou temporária? Para sua atividade ou para qualquer atividade?
R- Incapacidade permanente, para qualquer atividade.
(...)
Empregado, Zeladora.
(...)
Traz limitações para o esforço físico intenso.
(...)
Incapacidade Multiprofissional. [Destaquei]
(...)

De acordo com laudo pericial, após análises clínica e exames complementares, a parte autora está incapacitada para exercer seu labor, sendo essa incapacidade permanente. Restou demonstrado, ainda, que a enfermidade da autora se agravou após sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social.
Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
Ainda, segundo o laudo pericial, a incapacidade da Autora/Apelada é parcial, permanente e multiprofissional.
Tal constatação, somada às condições socioeconômicas, profissionais e culturais da Autora (zeladora (49) anos, com provável baixo nível de escolaridade), levam à conclusão de que ela está incapacitada para qualquer atividade laborativa.
Com efeito, observo que a parte Autora informa que sempre laborou na atividade de zeladora, fls. 15 e 31, que exige esforço físico.
Correta, portanto, a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez a Autora, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3o DO ART. 22 DA LEI No 8.213/91. 3. A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1o DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/02/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido. (Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Da data de início do benefício da aposentadoria por invalidez
De acordo com o Resumo do benefício constante às fls. 65, a Autora vinha recebendo o benefício do auxílio-doença previdenciário desde 19-10-2012, até 15-2-2013, quando foi cessado o pagamento desse benefício.
Dessa forma, quanto ao termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença e teve ele cessado pela autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, exatamente como procedeu o Magistrado a quo.
Logo, não prospera a irresignação do INSS quanto à fixação da Data de Início do Benefício – DIB no dia da apresentação do laudo pericial em Juízo.
Na linha do exposto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido(...)”. (Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/03/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/03/2016). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 – JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) – HONORÁRIOS – ART. 20, §4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício.
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.
A correção monetária será calculada com base no índice nacional de preços ao consumidor – INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
Os juros de mora são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960 de 29.6.2009, quando então deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança.”
(Apelação / Remessa Necessária 56177/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). [Destaquei]

Dos Juros Moratórios e a Correção Monetária
O Apelante, INSS, em seu apelo (fls.109/112) pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo não merece provimento, em relação aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No que concerne aos juros de mora e a correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:
(...)
O valor deve ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, e de 0,5% ao mês, a partir dela.
Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a restabelecer em favor do autor o benefício do auxílio-doença, no prazo de 30 dias, que deverá incidir a partir do dia seguinte em que o benefício foi cessado (21.11.2013 – fl. 39), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, até a vigência da Lei 11.960/09, e juros de poupança.
(...)

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Dos honorários advocatícios
Em relação a condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 5-2-2016.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, publicado no DJE 08/12/2015) (...). (Destaquei)

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado da Autora, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Dessa forma, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC/1973, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Por fim, dou por prequestionado todos os artigos requeridos pelo INSS no apelo.
DO REEXAME NECESSÁRIO
De plano, ressalto que as questões relacionadas ao período de carência, à incapacidade da Autora e benefício a ela deferido, data de início do benefício, dos juros e da correção monetária, bem como, quanto aos honorários advocatícios, já foram aqui tratadas.
Por todo exposto, AFASTO a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal) suscitada pelo INSS, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, para arbitrar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como nos termos do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA